Tribunal: TJDFT
Processo: 0718377-83.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTO JUNTADO COM A APELAÇÃO. PRESSUPOSTOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO DECLARATÓRIA. ISENÇÃO DE IPVA. DEFICIÊNCIA FÍSICA NÃO DEMONSTRADA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil, na fase recursal só é admissível a produção de prova documental para a demonstração de fatos ocorridos depois da prolação da sentença ou à vista de justa causa devidamente comprovada.
II. Restando evidenciado, mediante prova pericial, que o autor não padecia de deficiência física no período em que foi pleiteada a isenção do IPVA, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido com fundamento no artigo 6o, inciso V e § 7o, do Decreto Distrital 34.024/2012, e no artigo 2o, inciso V, da Lei Distrital 6.466/2019.
III. Apelação desprovida.